Tribunal: TJBA
Processo: 0500757-05.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500757-05.2018.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: AVESUI - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES E SUINOS LTDA Advogado(s):CASCIO ROCHA BRITO ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE PRÉVIAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal referente a crédito no valor de R$ 1.377,32, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a extinção pode ocorrer sem prévia oportunidade à Fazenda Pública para adoção das medidas extrajudiciais exigidas e sem observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que previamente esgotadas medidas como tentativa de solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 disciplina a racionalização das execuções fiscais, mas condiciona a extinção à observância das providências extrajudiciais e assegura à Fazenda Pública prazo de até 90 dias para requerer a não aplicação da extinção, visando à localização de bens do executado. A extinção sem prévia manifestação da Fazenda viola os arts. 9º e 10 do CPC/2015, pois configura decisão surpresa e afronta o contraditório substancial. Não há comprovação nos autos de que a Fazenda tenha sido oportunizada a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, como protesto da CDA e tentativas administrativas de cobrança, o que impede reconhecer a ausência de interesse de agir. A aplicação imediata das teses fixadas pelo STF em repercussão geral dispensa o trânsito em julgado do paradigma, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal de baixo valor exige prévia adoção, pela Fazenda Pública, das medidas administrativas e extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção antes da oitiva da Fazenda Pública viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa previstos nos arts. 9º e 10 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); STF, ARE 1.407.689 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.12.2023; TJSP, Apelação 1520961-78.2019.8.26.0564, Rel. Botto Muscari, j. 25.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 500757-05.2018.8.05.0126 em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE ITAPETINGA e Apelado AVESUI - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES E SUINOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.